Tribunal: TJBA
Processo: 8028196-74.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028196-74.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WHELISON SAMPAIO BORGES JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
JOSE LAERCIO CARNEIRO RIOS, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, JOSE LAERCIO CARNEIRO RIOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno da operadora de plano de saúde, mantendo a decisão monocrática que havia confirmado a sentença de primeiro grau. A decisão determinou que a Embargante custeasse a transferência e a continuidade do tratamento em regime de home care para o Embargado, em novo domicílio, e a condenou ao pagamento de danos morais.

A Embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado expressamente sobre os limites da cobertura legal e contratual para o tratamento domiciliar, especialmente quanto à ausência de previsão no rol da ANS, à aplicação dos artigos 10 e 12 da Lei nº 9.656/1998 e à inexistência de rede credenciada no novo município de residência do beneficiário.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar, de forma explícita, todos os dispositivos legais e as teses contratuais suscitadas pela Embargante para justificar a recusa na transferência do serviço de
home care
.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos é a ausência de apreciação de ponto ou questão sobre a qual o julgador deveria ter se pronunciado, e não a falta de menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.

O acórdão embargado (ID 89382392), ao analisar o Agravo Interno, confirmou o entendimento de que a recusa em autorizar a continuidade do tratamento home care em novo domicílio é abusiva, especialmente quando o serviço já era prestado e se mostra essencial à manutenção da saúde do paciente. A decisão fundamentou-se no direito à saúde, na Súmula nº 12 deste Tribunal de Justiça e na jurisprudência consolidada, enfrentando, assim, a questão central da controvérsia.

A análise sobre a aplicação do rol da ANS e dos limites da Lei nº 9.656/1998 está implicitamente contida na fundamentação do julgado, que concluiu pela abusividade da recusa com base na necessidade do tratamento e na função social do contrato, sobrepondo-se a eventuais limitações contratuais ou regulatórias.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e artigos de lei invocados pelas partes, bastando que exponha de forma clara e suficiente as razões que formaram seu convencimento. A pretensão da Embargante, na verdade, revela um inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de rediscutir o mérito, o que é inviável na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "[1. Não há omissão no julgado quando o órgão julgador se pronuncia de forma clara e suficiente sobre a questão posta em debate, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais ou argumentos invocados pelas partes.] [2. A recusa de plano de saúde em custear tratamento na modalidade home care, quando houver indicação médica, é considerada abusiva, mesmo diante de ausência de previsão contratual ou no rol da ANS, sendo este entendimento suficiente para afastar a alegação de omissão sobre a análise de normas que disponham em sentido contrário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8028196-74.2023.8.05.0080, em que figuram como Embargante a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI e como Embargado WHELISON SAMPAIO BORGES JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data do sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF06